Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ITCMD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. BITRIBUTAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. ATO COATOR. NÃO DEMONSTRADO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O provimento jurisdicional foi certo e coerente em sua fundamentação, tratou dos temas propostos, expôs as suas razões de decidir de maneira clara e concatenada, não se verificando a existência de qualquer vício.
2. O ponto central do litígio se permeia sobre a ilegalidade da cobrança do ITCMD para fins de renúncia ao usufruto vitalício anteriormente firmado sob a alegação de que a nova cobrança gera bitributação.
3. O acórdão foi claro e coerente ao entender que os impetrantes não demonstraram de plano a existência de ato coator, ante a ausência de prova pré-constituída que comprova a nova cobrança do ITCMD por ocasião da extinção do usufruto vitalício mediante renúncia.
4. Não há que se falar em inovação recursal da parte que deixou de se manifestar na instância de origem, quando em seu recurso é abordada matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e ainda ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.